Tribunal: STF
Processo: RHC 249945
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 791.556/SE, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pelo cometimento do delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 (vigente à época dos fatos) 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    […] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF impede o conhecimento da impetração, salvo se houver evidente constrangimento ilegal. 



    4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. A conduta do paciente ultrapassou a reprovabilidade comum, considerando a posição de destaque que ocupava como presidente da comissão de licitação e os prejuízos causados ao município, que possui baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). Tais elementos são desbordantes do próprio tipo penal, não configurando bis in idem. 



    5. A fixação da pena-base não é um exercício meramente aritmético. O julgador possui discricionariedade para valorar as circunstâncias judiciais de forma proporcional e razoável, levando em consideração os elementos concretos do caso. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, e a fundamentação se encontra de acordo com a jurisprudência. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: o objeto da presente impetração cinge-se ao constrangimento ilegal imposto ao Paciente em razão da ilegal exasperação da pena aplicada. Destaca que Nenhum fato ou documento atestou que as circunstâncias ‘foram superiores à espécie’, absolutamente nenhuma situação concreta denota tal superioridade, nenhuma testemunha trouxe um ponto fora da curva que pudesse denotar qualquer ato extraordinário por parte do Paciente. Requer, assim, o provimento do recurso, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    A respeito da matéria, pontuou o Tribunal esadual: 



    Ao analisar a dosimetria da pena imposta pelo magistrado de primeiro grau, verifica-se que ele não aplicou circunstâncias agravantes ou causas de aumento de pena, valorando negativamente apenas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, conforme se verifica a seguir: "Em primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais relativas ao delito em discussão, tem-se que a culpabilidade está comprovada, sendo que a conduta dos réus foi obviamente reprovável, ultrapassando o caráter mediano diante da condição de presidente e membro da comissão de licitação (FRANCISCO DE ASSIS SANTOS e ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS) e proprietários das empresas beneficiadas pela frustração e fraude do caráter competitivo do certame (JOSÉ VIEIRA DA SILVA e MARIA IRANIA FEITOSA) [...] As circunstâncias do crime foram superiores a espécie, pois somente após a atuação da Controladoria Geral da União foi possível constatar-se a ilegalidade perpetrada em pequena municipalidade do interior do nordeste, cuja precariedade de serviços públicos é notória, com atuação deficiente dos órgãos fiscalizadores, recursos já escassos e baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), tanto mais em se tratando de verbas destinadas à alimentação infantil e à aquisição de material escolar. Em relação às consequências, referem-se à impossibilidade de fornecer à Administração proposta mais vantajosa para a aquisição do bem, sendo certo que se trata de verba fundamental na efetivação do direito à educação". 



    Com efeito, a conduta dos réus revela um alto grau de censurabilidade hábil a atrair reprovação em razão de sua culpabilidade, uma vez que funcionários da municipalidade e empresários se valeram de complexo esquema para montagem e fracionamento de licitação com benefício a pessoas jurídicas específicas, valendo-se, inclusive, do manuseio de documentos públicos ideologicamente falsos para consecução do crime. 



    O mesmo se diga a respeito das circunstâncias e consequências do delito, tendo em vista que a ação trouxe prejuízos a município pequeno e de baixo índice de desenvolvimento humano, valendo-se de verbas que deveriam ser destinadas ao aprimoramento da educação local e inclusive alimentação dos estudantes. 



    Acerca desse tema, deve-se registrar que a fixação da pena-base não é mero exercício aritmético de contagem de circunstâncias desfavoráveis, sendo certo que a conduta concreta pode revelar-se um modal excessivamente reprovável por conta de apenas uma circunstância judicial. Assim, considerando todos os elementos fático-probatórios acima delineados, não há como reconhecer excessiva a fixação da pena concretamente fixada - que restou estabelecida em 3 anos de detenção e posteriormente foi substituída por restritivas de direitos. 



    No presente caso, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Observa-se que os fundamentos declinados indicam nuances que extrapolam as elementares do tipo penal em questão, cabendo destacar que o paciente, na condição de presidente de comissão de licitação, de quem se esperaria uma conduta compatível com os objetivos e princípios da Administração Pública, participou de esquema para montagem e fracionamento de licitação com benefício a pessoas jurídicas específicas, valendo-se, inclusive, do manuseio de documentos públicos ideologicamente falsos para consecução do crime. E, com essa conduta, trouxe prejuízos a município pequeno e de baixo índice de desenvolvimento humano, valendo-se de verbas que deveriam ser destinadas ao aprimoramento da educação local e inclusive alimentação dos estudantes. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente